Tribunal: TJSP
Processo: 2192934-53.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Notícia-crime. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da pretensão para determinar o arquivamento dos autos em relação a "Promotores" e "Juízes" genericamente apontados na notitia criminis, sem indicação de seus nomes. Existência de procedimento paralelo para investigação de parte dos fatos noticiados em relação ao Prefeito e outras

Ementa:
Notícia-crime. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da pretensão para determinar o arquivamento dos autos em relação a "Promotores" e "Juízes" genericamente apontados na notitia criminis, sem indicação de seus nomes. Existência de procedimento paralelo para investigação de parte dos fatos noticiados em relação ao Prefeito e outras autoridades municipais. Arquivamento do presente expediente e continuidade das investigações naquele anteriormente instaurado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são represdos. MM JUIZ DE DIREITO DE PIEDADE e PROMOTOR
DE JUSTIÇA DE PIEDADE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Promoção
de
arquivamento
criminal
no
2192934-53.2020.8.26.0000 (Protocolado no
4.109/2020)
Piedade
Averiguado: Prefeito de Piedade e outros
42.411
Notícia-crime. Promoção de arquivamento por delegação do
Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da
pretensão para determinar o arquivamento dos autos em
relação a “Promotores” e “Juízes” genericamente apontados na
notitia criminis, sem indicação de seus nomes. Existência de
procedimento paralelo para investigação de parte dos fatos
noticiados em relação ao Prefeito e outras autoridades
municipais. Arquivamento do presente expediente e continuidade das investigações naquele anteriormente instaurado.
1. Trata-se de notícia-crime formulada contra o
Prefeito e diversos membros do Poder Executivo, do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário e da imprensa, todos no âmbito do
município de Piedade, com o fim de apurar possível prática de ilícito
penal contra a Administração Pública, que acarretariam prejuízo
aos cofres públicos. Instaurou-se o presente inquérito policial com a
finalidade de apurar a prática de eventuais crimes, em tese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
cometidos pelo prefeito, seu vice e diretores, todos os vereadores,
o juiz, o promotor e membros da imprensa de Piedade. A denúncia
anônima foi endereçada à Ouvidoria da Polícia Federal e
posteriormente encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça. A
notitia criminis versava sobre supostos esquemas fraudulentos de
desvio de verbas do FUNDEB para implantação de infraestrutura
em loteamentos particulares, pagamentos de uma espécie de
“Mensalinho” aos servidores públicos e agentes políticos e
concessão de isenções fiscais e doações de terrenos pertencentes
à municipalidade de Piedade.
Em razão da apuração de infrações penais
que, em tese, contavam com a participação de autoridade que, nos
termos dos artigos 29, inciso X, da Constituição Federal, goza de
foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, mais especificamente o Prefeito
Municipal de Piedade, os autos foram encaminhados à Assessoria
Jurídica de Crimes de Prefeitos, onde se constatou a tramitação de
procedimento tratando de assunto conexo ao descrito neste
expediente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Manifesta-se o D. Procurador representante,
atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, pelo
arquivamento do procedimento, em virtude da ausência de
elementos
de
convicção
suficientes
à
instauração
de
procedimento criminal com linha de investigação viável,
sobretudo em virtude da menção genérica a “Promotoria” e “juízes”.
Salienta o Ministério Público que “Dos fato
relatados não se extraem dados concretos que levem à
confirmação de qualquer espécie de irregularidade com viés penal
da conduta de Promotor de Justiça ou Juiz de Direito em exercício
na comarca de Piedade/SP. AS asserções contidas na
representação não passam de meras suposições sem qualquer
respaldo probatório apto a ensejar apuração, especialmente porque
nem sequer nomeia os membros do Ministério Público ou da
Magistratura que teriam participado do hipotético esquema
criminoso. Por certo, em cenários como o da representação criminal
ora sob análise, em que temos uma denúncia não respaldada por
maiores elementos de sustentação, tanto a doutrina, como a
jurisprudência, indicam ser o arquivamento a solução mais justa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
adequada.” fls. 02/03.
2. É caso de acolhimento da promoção
ministerial. Tratando-se de requerimento de arquivamento de
representação criminal
conquanto seja essa de competência
originária deste Tribunal
de ato cuja atribuição é legalmente
conferida ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, incisos I, e
XII, da Lei Complementar Estadual no 734/1993), tal pedido é, em
realidade, irrecusável, eis que afastada pelas Cortes Superiores a
aplicabilidade analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal,
para a submissão do feito à apreciação do Colégio de Procuradores
do Ministério Público1.
3. Cabe a este órgão julgador, portanto, apenas
o acolhimento da pretensão, determinando-se, por consequência, o
efetivo arquivamento dos autos, na forma requerida pela
Procuradoria-Geral de Justiça.
Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: "se o Procurador-Geral da República
requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação
1 HC 95917/SC Rel. Min. Nilson Naves, j. 20.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
ou de expediente consubstanciador de 'notitia criminis', motivado
pela ausência de elementos que lhe permitam formar a 'opinio
delictiti', por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de
elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de
ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese,
o pedido manado do Chefe do Ministério Público da União é de
atendimento irrecusável."2
4. Ante o exposto, acolhe-se a promoção
ministerial para determinar o arquivamento do presente feito
em
relação
aos
promotores
e
juízes
mencionados
genericamente na notitia criminis, com fundamento no artigo 3o,
inciso I, da Lei 8.038/90.
5. Ante a informação de que permanece em
tramitação, junto à Assessoria Jurídica de Crimes de Prefeitos,
procedimento para apurar eventual conduta delitiva do Prefeito
Municipal quanto a parte dos fatos noticiados na notícia-crime,
sendo que tal procedimento fora instaurado anterior e paralelamente ao presente expediente, arquive-se este,
2 Pet 2509 AgR Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.02.2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2192934-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
permanecendo as investigações naquele.
Márcio Bartoli
Relator